Tribunal: TJES
Processo: 5001456-06.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-06.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA INEZ LOURETE
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM AGRAVAMENTO DO RISCO. UTILIZAÇÃO INCORRETA DO CAPACETE E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria Inez Lourete contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida, julgou improcedentes os pedidos, afastando a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária pela morte do segurado, com fundamento no agravamento doloso do risco, diante da suposta utilização incorreta do capacete. A apelante alega ausência de prova de conduta dolosa e requer o reconhecimento do direito à indenização securitária e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do segurado, que conduzia motocicleta sem habilitação e supostamente utilizava o capacete de forma inadequada, configura agravamento intencional do risco capaz de excluir a cobertura securitária; (ii) verificar se a negativa de cobertura por parte da seguradora gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos de seguro de vida, não se aplica a exclusão da cobertura com base em agravamento do risco decorrente de conduta do segurado, salvo em hipóteses de má-fé, como omissão dolosa sobre doenças preexistentes ou suicídio dentro do período de carência contratual.

4)
O STJ editou a Súmula nº 620, segundo a qual a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento que se estende a outras hipóteses de alegado agravamento do risco, como o uso indevido do capacete.

5)
A cláusula contratual que prevê exclusão de cobertura por agravamento do risco em razão de conduta do segurado se revela ineficaz nos seguros de pessoas, por afrontar o caráter amplo da proteção securitária.

6)
Não se reconhece o direito à indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura violação a direito da personalidade, sendo necessário demonstrar circunstância excepcional, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. No contrato de seguro de vida, é inválida a cláusula de exclusão de cobertura fundada no agravamento do risco pela conduta do segurado, salvo comprovada má-fé.

2. A utilização incorreta do capacete e a ausência de habilitação não afastam, por si sós, o direito à indenização securitária.

3. A negativa de cobertura securitária não enseja danos morais, salvo demonstração de violação relevante a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 757 e 768; CPC/2015, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, EREsp 973.725/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 10.12.2008; STJ, REsp 2.045.637/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023; STJ, REsp 1.999.624/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à negativa de indenização atinente a contrato de seguro de vida em favor da apelante, genitora e única beneficiária do segurado, falecido em acidente de trânsito, haja vista a alegação de utilização incorreta do capacete, agravando dolosamente o risco.

Segundo consta do boletim de ocorrência (ID 12371633), no dia 01/04/2022, sexta-feira, às 19h45, no Município de Iconha, ao realizar conversão à direita em trevo, o segurado perdeu o controle da motocicleta, chocou-se contra o meio-fio e, em seguida, contra placa de sinalização.

Após o segundo impacto, bateu a cabeça no asfalto, o que ocasionou lesões graves no crânio, pois o capacete teria saído, conforme narrado pelo policial rodoviário federal:

Pois bem. Consoante firme jurisprudência do STJ, no
contrato de seguro de automóvel
, é plenamente válida a cláusula de exclusão da cobertura em caso de agravamento do risco pelo segurado.

O
mesmo entendimento não é aplicável ao contrato de seguro de vida
, em que é maior a amplitude da cobertura, afirmando a Corte Superior, por exemplo, que a embriaguez do condutor do veículo não é suficiente para afastar a cobertura securitária, dando origem ao à Súmula nº 620 (“
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”).

Em sede de embargos de divergência (EREsp 973.725-SP), a Segunda Seção tratou a matéria com maior profundidade, abordando circunstâncias peculiares à regulação do seguro de vida, a fim de pacificar o entendimento que ainda encontrava dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pelas matérias relativas a Direito Privado.

Adotou-se, por conseguinte, o entendimento doutrinário no sentido de que “
é da essência do seguro de vida para o caso de morte um permanente e contínuo agravamento do risco segurado
” (TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A. O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 155).

Desse modo,
o sinistro morte não será indenizado apenas em caso de má-fé, a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário
(
doenças preexistentes
)
quando do preenchimento do questionário de risco, ou
de
suicídio no prazo de carência
.

Com efeito, revela-se inidônea a cláusula que impõe a perda do direito à indenização em caso de acidente ocorrido em consequência direta ou indireta da conduta do segurado, bem como inócuo o debate em torno do agravamento intencional do risco.

Nesse sentido, é de se conferir a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE DE SEGURO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA COM FUNDAMENTO NO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SUICÍDIO. EMBRIAGUEZ. CONCLUSÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 768 DO CC/02. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ARBITRAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO.

[...]
O seguro de acidente pessoal é modalidade de seguro de pessoas, diferenciando-se do seguro de vida em relação à natureza do risco contratado. A cobertura do primeiro abrange apenas os infortúnios causados por acidentes, enquanto o segundo abarca as causas naturais e eventos externos. Precedentes desta Corte.

5. A Segunda Seção desta Corte reafirmou o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

6. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". De maneira análoga, na hipótese de seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoas, a discussão acerca do suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária.

7.
Se a cobertura nos seguros pessoais deve abranger até mesmo o suicídio premeditado após os dois primeiros anos do contrato, bem como os sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, não há como se afastar a cobertura securitária ao segurado que, por motivos desconhecidos, ao conduzir veículo em alta velocidade, invadiu a contramão e colidiu com terceiro, ocasionando acidente que culminou em sua morte
.
[...]

(REsp n. 2.045.637/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO de vida em grupo. EMBRIAGUEZ. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. dever de indenizar. espécie securitária. cobertura ampla. Recurso conhecido e improvido. 1.
O c. STJ editou a Súmula de nº 620, segundo a qual “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. 2. No seguro de vida, ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, ocorrendo o falecimento e inexistente a má-fé do segurado (a exemplo da sonegação de informações sobre doenças preexistentes ou o suicídio no prazo de carência), a indenização securitária deve ser paga, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000706-10.2021.8.08.0014 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA Nº 620 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a seguradora se negou a pagar o valor da apólice de seguro de vida sob a justificativa de que o acidente foi ocasionado pelo estado de embriaguez do condutor do automóvel segurado. E a Instância Primeva, após instrução probatória, proferiu sentença de improcedência, por entender que restou suficientemente comprovado o agravamento intencional do risco. 2)
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2018, editou o verbete sumular nº 620, sendo enfático ao determinar que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 3) Toda a discussão travada nestes autos acerca do enquadramento, ou não, da embriaguez do segurado como fator determinante à ocorrência do sinistro se mostra absolutamente inócua, pois a jurisprudência pacífica da Corte Superior reputa ilícita a cláusula que prevê a exclusão da cobertura securitária na eventualidade de agravamento intencional do risco. Precedentes deste e. Sodalício
. 4) Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Jul/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0002072-67.2016.8.08.0044 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Devida, portanto, a indenização securitária pleiteada na exordial.

Quanto aos danos morais, colhe-se, preambularmente, valorosa lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. [...] O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.
”

Em síntese, o dano moral se configura a partir de evento capaz de evidenciar ofensa a um dos direitos da personalidade, os quais tutelam a integridade física e psicológica do ser humano.

Na hipótese, não se vislumbra abalo ou dano de qualquer ordem experimentado pela apelada capaz de ensejar indenização.

Ademais, o mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada somente quando verificada circunstância excepcional ensejadora de reparação.

Assim, inexistindo comprovação de peculiaridade a gerar intensa dor íntima e aborrecimento, ou ferir a honra e a dignidade do ofendido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse passo trilha a recente jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. (...)

(AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO COM VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSÕES DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas, sendo uma pelo BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG e outra adesiva por SELMA MARIA RIGO SILOTTI, contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de automóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, rejeitando, contudo, o pleito de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura securitária pela seguradora foi válida diante de alegações de omissões e declarações inexatas sobre o sinistro; (ii) verificar se o inadimplemento contratual enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro, regulado pelo art. 757 do Código Civil, obriga o segurador a garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, sendo que a negativa de cobertura depende da comprovação de dolo ou culpa grave do segurado no agravamento do risco. Não restou demonstrado que a segurada tivesse conhecimento ou participação na autorização dada por terceiro para conduzir o veículo, tampouco que ela tenha atuado de forma intencional para agravar o risco coberto. Assim, a exclusão da cobertura securitária não se sustenta. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que inexatidões ou omissões no questionário de risco somente afastam a cobertura se, comprovadamente, agravarem o risco contratado por ato intencional do segurado.
Em relação aos danos morais, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurá-los. Não houve demonstração de qualquer conduta por parte da seguradora que resultasse em violação significativa aos direitos da personalidade da autora. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ reforça que situações de mero dissabor inerentes a litígios contratuais não configuram danos extrapatrimoniais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação principal e apelação adesiva desprovidos. Tese de julgamento: A exclusão da cobertura securitária exige comprovação de que o segurado agiu dolosa ou culposamente de forma grave para agravar o risco contratado.
O mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar indenização por danos morais, salvo situações excepcionais de humilhação ou vexame comprovados.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 765, 766, 768, 769. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.850.766/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 2/9/2021; STJ, REsp n. 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/11/2010; TJES, Apelação Cível, 014160370236, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 14/07/2021. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA (Data: 26/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001651-40.2020.8.08.0011 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
dou
parcial
provimento ao recurso,
a fim de julgar parcialmente procedente
s
os pedidos,
condenando a recorrida ao pagamento da respectiva indenização securitária, afastado o pedido de indenização p
or
danos morais.

Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual,
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

Redimensiono os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, considerando o acolhimento de um dos dois pedidos formulados na inicial
.

Majoro os honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal para 12% dobre o valor da condenação, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão do dia 19.05.2025 a 26.05.2025

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas de ACOMPANHAR a proposição de voto do nobre Relator. É como voto.